Tribunal: TJDFT
Processo: 0712220-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
DESPACHO ID 17798002. Intime-se o agravante para regularizar a petição em que fora entabulado o acordo, devendo o patrono da parte agravante também subscrever a petição. Intime-se com urgência, tendo em vista que o processo encontra-se pautado na 27a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 29/07 até 05/08). Brasília, 16 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator